Tribunal: TJSP
Processo: 0000853-66.2022.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto concedida pela origem. Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos. Inconformismo ministerial. Pena de multa pendente. Adimplemento de multa não constitui requisito para a obtenção de benesses. Desnecessidade de manifestação quanto ao efeito prequestionador. Agravo improvido.